Tribunal: TJPA
Processo: 0837083-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837083-20.2023.8.14.0301

APELANTE: HUGO LOBATO DA COSTA

APELADO: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em apelação cível que, em ação de cobrança de aluguéis sem despejo, deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir astreintes, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis em atraso, multa contratual, encargos e demais obrigações, diante do inadimplemento contratual reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa contratual fixada mostra-se desproporcional em relação à obrigação principal; (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos já analisados autoriza a reforma da decisão monocrática no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não apresenta argumentos novos, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas na decisão monocrática, o que autoriza a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

4.

A fundamentação por referência (per relationem) é admitida, inclusive em agravo interno, quando inexistem novos elementos capazes de infirmar a decisão agravada.

5.

A revisão de cláusulas contratuais exige a demonstração de fato superveniente extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

6.

A inadimplência contratual não é controvertida, restringindo-se a insurgência à alegada abusividade da multa, sem comprovação de alteração da base econômica do contrato.

7.

A multa contratual pactuada não se revela desproporcional ou abusiva, especialmente após a exclusão das astreintes, inexistindo desequilíbrio contratual apto a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de argumentos novos em agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem. 2. A revisão de multa contratual exige demonstração de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva. 3. A multa contratual livremente pactuada deve ser mantida quando não comprovada desproporcionalidade ou alteração da base do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 478 e 480; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp nº 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0837083-20.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

ADVOGADO:

JULIANA DE ABREU TEIXEIRA OAB CE 13463

AGRAVADO:

HUGO LOBATO DA COSTA

ADVOGADO:

JORGE LEONARDO DOS SANTOS BARREIRA - OAB PA 24.560

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 33301745:

“(...)
Ação:
de cobrança de aluguéis sem despejo
proposta por
HUGO LOBATO DA COSTA
em detrimento de
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
anunciando o inadimplemento de parcelas de aluguéis e demais obrigações contratuais, sem perder de vista a multa e astreintes decorrentes dos descumprimentos.

Sentença:
de procedência dos pedidos, condenando o Réu
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ao pagamento de R$ 103.624,17 (cento e três mil reais seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), a título de três meses de aluguel em atraso acrescidos de multa e juros, pagamento do IPTU, pagamento de multa rescisória, pagamento dos reparos no imóvel e pagamento dos honorários advocatícios e demais parcelas.

Recurso:
de apelação cível por
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que as astreintes e o valor da multa são desproporcionais e desarrazoadas, de modo que se sobressaem ao valor principal devido.

Contraminuta apresentada ao ID. 24355732.

Autos conclusos ao gabinete:
em 26 de setembro de 2025 após conciliação infrutífera.

É, no essencial, o relatório.
Decido.
(...)”

Sob ID. 33301745, conheci do recurso e dei-lhe parcial provimento,
uma vez que não se verificou elemento probatório hábil a entender pela aplicação da teoria da imprevisão ou da revisão objetiva por onerosidade excessiva, considerando o desacerto apenas quanto às astreintes na obrigação de pagar, pois indevidas, de fato.

Por sua vez,
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
interpôs agravo interno sob ID.

33990838, ao argumento de que a decisão monocrática desconsiderou o importe da multa comparado objetivamente ao valor da própria obrigação principal devida, razão pela qual mostrava-se desproporcional.

Preparo regularizado ao ID. 35030270.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

34840638.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0837083-20.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

ADVOGADO:

JULIANA DE ABREU TEIXEIRA OAB CE 13463

AGRAVADO:

HUGO LOBATO DA COSTA

ADVOGADO:

JORGE LEONARDO DOS SANTOS BARREIRA - OAB PA 24.560

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
minorar o importe a título de multa contratual.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela manutenção da disposições contratuais inclusive a multa e seu importe com âmbito de incidência, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravante.

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar sentença de procedência de ação e cobrança de locativos e demais obrigações contratuais diante do anunciado inadimplemento do pacto.

Pois bem.

De saída destaco que
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
não negou o inadimplemento de obrigações contratuais, seu texto recursal, porém, está adstrito a abusividade dos importes a título de astreintes e de multa contratual pela rescisão diante do inadimplemento.

A despeito de haver a predileção pela mínima intervenção do Estado nas relações contratuais esteadas sob o primado da autonomia da vontade, tal não é absoluta, o que permite o Estado-Juiz, observando as premissas legais, recalibrar o pacto.

Schreiber e Tartuce, na obra Código Civil comentado assim prelecionam que:

A liberdade de contratar encontra, por assim dizer, um limite na realização desse interesse [particular], ficando a eficácia da cláusula suspensa até que tal interesse tenha sido atendido e com os necessários ajustes na dinâmica econômica do contrato. Isso ocorre porque cada exercício concreto de liberdade contratual pelos contratantes está permanentemente condicionado ao atendimento de interesses sociais que se afigurem relevantes naquela situação particular. A ordem jurídica realiza um juízo de merecimento de tutela (meritevolezza) de cada ato da vida contratual, à luz dos interesses sociais que toquem aquele contrato específico. (SCHREIBER, Anderson et al. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense 2021, p. 286).

Há consenso doutrinário, portanto, no sentido de que as relações contratuais privadas são regidas, em linha de princípio, por três vertentes revisionistas, quais sejam:
a)
teoria da base objetiva do contrato, aplicável, em regra às relações de consumo (art. 6º, inciso V, do CDC);
b)
a teoria da imprevisão (art. 317 do CC); e
c)
a teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC).

(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Deve-se sempre ter em vista o preenchimento os requisitos erigidos no art. 478 e 480 do Código Civil,
in verbis:

Código Civil:

Art. 478
. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

(...)

Art. 480
. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

[...] é a onerosidade excessiva, que consiste, essencialmente, em um sacrifício desproporcional sofrido pelo contratante, quer em face da contraprestação que recebe (desequilíbrio contratual vertical ou relacional), quer em face da obrigação que assumira ao tempo da conclusão do contrato (desequilíbrio contratual horizontal ou temporal). (SCHREIBER, Anderson. et. al. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/Anderson Schreiber. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 324.)

Neste sentido, compreensão dominante do âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A teoria da imprevisão - corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato -, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato, hipótese inocorrente no caso.

3. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade, no entanto, ambas as teorias demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato, circunstâncias não verificadas nesta demanda.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

(...)

Por fim, no que tange a multa contratual pelo encerramento do contrato diante do inadimplemento, uma vez que a cobrança pelas astreintes foi retirada, não se mostra desarrazoada nem desproporcional, mormente porque, a contrário das astreintes acima debatidas, não se provou a alteração das bases do contrato aquando da implementação e cobrança da referida pena livremente pactuada.

Ante o exposto, conheço do recurso principal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença e decotando da cobrança, a cifra a título de astreintes, mantendo todos os demais importes que devem ser corrigidos e atualizados de acordo com os indexadores constantes do contrato. (...)”

Não havendo novos fundamentos, forçosa é a manutenção da decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos, doravante mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026